Tribunal: TJES
Processo: 5002792-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO SEIDEL DE FREITAS

AGRAVADO: WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bruno Seidel de Freitas contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante, reduzindo a penhora sobre o seu vencimento base de 15% para 10%, com fundamento na necessidade de assegurar sua subsistência digna e a de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o valor mínimo necessário para a subsistência do embargante e de sua família, considerando as peculiaridades do caso, incluindo a condição de saúde de seu filho, diagnosticado no espectro autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não subsiste omissão no julgado, uma vez que as questões apresentadas foram analisadas de forma completa e fundamentada no acórdão embargado, incluindo a análise detalhada dos rendimentos do embargante e das despesas comprovadas, com vistas à garantia do mínimo existencial.

O entendimento pacífico do STJ dispensa a necessidade de o julgador responder a todas as questões suscitadas pela parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, conforme precedente AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

O inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo inadequado para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre argumentos que, analisados no contexto da decisão, revelam-se desnecessários para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, n. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 16.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5002792-03.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BRUNO SEIDEL DE FREITAS

EMBARGAD
O
:

WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO SEIDEL DE FREITAS
em face do acórdão (id. 9041973) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, para reduzir a constrição para 10% sobre o seu vencimento base.

Em suas razões (id. 9510829) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não observado o valor mínimo necessário para a sua subsistência e a de sua família, notadamente considerando ter filho do espectro autista.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALCANCE DA PORÇÃO NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2) Com efeito, a restrição imposta na decisão agravada pode ser afastada para que o desconto mensal em folha seja destinado à quitação da totalidade da dívida, isto é, incluída a porção não alimentar.

3) É preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

4) Tendo como baliza a subsistência digna do devedor e sua família, justifica-se a redução da penhora para 10% sobre o vencimento base.

5) Recurso parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou assim fundamentada:

“Na hipótese, a base de cálculo do desconto de 15% é o vencimento base do agravante, que é de R$ 29.760,95 (id 7529134), perfazendo, portanto, o montante de R$ 4.464,14. Os seus rendimentos mensais, contudo, durante o período de agosto de 2023 a março de 2024, alcançou o valor médio de R$ 40.758,50, devido ao recebimento de verbas indenizatórias, férias e gratificações natalinas (id 8028904).

Vale ressaltar, ainda, que sobre os rendimentos brutos do recorrente incide, além dos descontos legais, dois empréstimos pessoais, de R$ 7.809,99 e R$ 1.048,60, financiamento imobiliário, de R$ 4.611,57, e mensalidade do plano de saúde, de R$ 5.423,84, conforme comprovam os boletos de cobrança lançados no id 7529135.

Enfim, ao todo, com os descontos legais (IRRF – R$ 7.831,00 e INSS – R$876,95), os rendimentos do agravante estão comprometidos em R$ 27.601,95, ao passo que, com a penhora de 15% sobre o vencimento base, a qual totaliza, conforme salientado acima, R$ 4.464,14, esse montante sobe para R$ 32.066,09.

Sob esse prisma, afigura-se mais razoável a redução da constrição para 10%, isto é, R$ 2.976,09, de modo a não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir a constrição para 10% sobre o vencimento base do agravante.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)